Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1002153-74.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ELTON MOTA PASSOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 84508453):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – DECISÃO AGRAVADA INSUFICIENTEMENTE MOTIVADA, NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE OU CRIME DOLOSO, CUMPRIMENTO DE ‘50% DE SUA PENA’ E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA – PEDIDO DE ‘MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO’ – DECISÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DO REEDUCANDO NO ENDEREÇO INFORMADO – SUFICIÊNCIA – ARESTO DO TJMT – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR AS ATIVIDADES E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALTA GRAVE CONFIGURADA – CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME – PREMISSA DO STJ – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA DEMONSTRADO – REINTEGRAÇÃO SOCIAL – LIBERDADE POR MAIS DE 12 (DOZE) ANOS – NÃO COMETIMENTO DE DELITO – CUMPRIMENTO DE MAIS DE 50% DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – JULGADO DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
‘Só a ausência total de fundamentação acarreta a nulidade da decisão, o que não ocorreu nos autos, tendo o Magistrado exposto as razões de fato e de direito que embasaram o seu livre convencimento [...]. (TJMT, AP no 107949/2008)’ (TJMT, AGEXPE NU 0003564-41.2014.8.11.0025)
O c. STJ firmou orientação no sentido de que ‘o cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984’ (AgRg no REsp no 1835393/PR).
‘A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele não praticou novo crime, exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].’ (TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)”
Nas razões do recurso especial (Id. 86929462), o recorrente sustenta violação ao artigo 118, inciso I, da Lei 7.210/1984, ao argumento de que “o reconhecimento da existência de falta de natureza grave no curso da execução penal enseja a regressão para regime de cumprimento mais gravoso”.
Recurso tempestivo (Id. 87087486).
Contrarrazões (Id. 88888480).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao Agravo em Execução Penal, consignou que:
“(...) o agravante encontrava-se em regime semiaberto [desde 4.2.2009] e não compareceu mensalmente em Juízo, sendo o último em 27 de julho de 2011, quando informou que residia na Rua 7 de setembro, no455, Bairro Novo Horizonte, Paranatinga/MT, endereço não localizado pelo oficial de Justiça (ID 75746983-fls.200).
Logo, descumpriu as condições impostas para o cumprimento de pena em regime mais brando, notadamente os itens: ‘b) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; d) Não alteração da residência ou local de trabalho sem comunicação prévia ao Juízo’ ( ID 75746983-fls. 194/196), haja vista que, após sua prisão, declarou residir em local diverso [Rua Sebastião Alecrim , casa 22, Bairro Jardim Flamboyant, Paranatinga/MT – ID 75746983- fls. 258].
Por efeito, o descumprimento das condições impostas configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP.
A consequência lógica do cometimento de falta grave [não comparecimento em Juízo para justificar suas atividades e alteração da residência sem comunicação] e a regressão de regime carcerário.
Sobre o tema, o c. STJ firmou orientação no sentido de que o ‘cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984’ (AgRg no REsp no 1835393/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2020).
Todavia, o agravante comprova que exerce atividade lícita como diarista e pedreiro, na Comarca de Paranatinga/MT, conforme se extrai das diversas declarações prestadas por vizinhos e tomadores de serviço (ID 75746983 – fls. 278/294), demonstrando sua reintegração social no período que permaneceu em liberdade [desde 4.2.2009 até 19.1.2021, ou seja, por quase 12(doze) anos] e não cometeu novos delitos.
Não bastasse, verifica-se que do total da pena imposta [9 anos, 4 meses e 15 dias] o agravante cumpriu 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias, ou seja mais de 50% (cinquenta por cento) da pena, consoante verifica-se do executivo penal, cujo cálculo está atualizado com o desconto do período de interrupção [8 anos 7 meses e 9 dias] de cumprimento (SEEU NU 0000459-09.2008.8.11.0044 – informações adicionais – acesso em 7.4.2021).
(...)
Assim sendo, deve ser mantido o regime prisional semiaberto, sob as condições já impostas (ID 75746983-fls. 194/196), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal.” (Id. 84508453)
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 118, inciso I, da Lei 7.210/1984, sustenta o recorrente que, uma vez reconhecida a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições impostas do regime prisional, das quais tinha o recorrido plena ciência, necessária a regressão para o regime fechado.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça